Tribunal: TJES
Processo: 0006107-86.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006107-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISSON SANTANA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006107-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISSON SANTANA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado e dano qualificado, em concurso material, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, 6 meses de detenção e 115 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de valores mínimos para reparação dos danos. O recorrente requer a readequação da pena-base do crime de furto, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para o afastamento do mínimo legal, subsidiariamente a adoção da fração de 1/8 por vetorial desfavorável, e a exclusão da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, por falta de contraditório e de instrução específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pena-base do crime de furto qualificado foi fixada com fundamentação idônea quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; e (ii) estabelecer se subsistem os valores fixados a título de reparação mínima dos danos, à luz do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade não pode ser negativada com fundamento na alegada ousadia do agente, na prática do furto em local de grande movimentação e na existência de sistemas de segurança, com esperança de impunidade, porque tais elementos não revelam reprovabilidade concreta superior à inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, porque o rompimento de obstáculo não foi utilizado para qualificar o delito e, por isso, sua consideração na primeira fase não configura bis in idem.

A prática do furto no período noturno justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois evidencia maior facilidade de execução e menor possibilidade de vigilância, sem incidência da causa de aumento respectiva, tida por incompatível topograficamente no caso.

O incremento de 2 anos na pena-base por apenas uma circunstância judicial remanescente mostra-se desproporcional diante do intervalo entre as penas mínima e máxima do furto qualificado, razão pela qual se adota a fração de 1/6 sobre o mínimo legal.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária do furto deve ser reduzida em 1/6, com observância da Súmula 231 do STJ, tornando-se definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa (mínimo legal).

Em concurso material com a condenação pelo dano qualificado, a pena final deve ser redimensionada para 2 anos de reclusão, 6 meses de detenção e 20 dias-multa, mantido o regime inicial aberto.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso na denúncia, indicação de valor determinado e instrução probatória específica, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

O mero pedido genérico formulado na denúncia, sem indicação do valor e desacompanhado de instrução sobre a extensão dos danos, impede a manutenção da condenação reparatória, que se baseia em presunções não submetidas ao debate pelas partes, sem prejuízo de apuração na esfera cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta que demonstre reprovabilidade superior à inerente ao tipo penal. 2. O rompimento de obstáculo pode fundamentar negativamente as circunstâncias do crime quando não tiver sido utilizado para qualificar o furto. 3. A prática do furto em período noturno pode justificar a negativação das circunstâncias do crime quando não incidir a causa de aumento correspondente. 4. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso, indicação de valor certo e instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I e IV; CP, art. 163, parágrafo único, II; CP, art. 69; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006107-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISSON SANTANA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Alisson Santana Reis
em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 155, § 4º, incisos I e IV, e artigo 163, parágrafo único, inciso II, na forma do artigo 69
, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 115 (cento e quinze) dias-multa
, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e a fixação dos valores de R$ 3.000,00 e R$ 10.000,00 a título de reparação mínima em favor das vítimas.

Na origem a
denúncia
narrou que:

Na madrugada de 06 de fevereiro de 2020, por volta da 01h57, o denunciando ALISSON SANTANA REIS, agindo de comum acordo e união de vontades com um indivíduo ainda não identificado, desejando subrtraírem algo que pudessem trocar por drogas ilícitas, dirigiram-se até a concessionária KOBE NISSAN, situada à avenida FERNANDO FERRARI, número 1.960, Bairro Goiabeiras, nesta Capital.

Consta dos autos que, em lá chegando, o comparsa do denunciando ALISSON SANTANA REIS lançou uma pedra no vidro da loja, enquanto ALISSON permaneceu do lado de fora no intuito de dar cobertura à ação criminosa, ocasião em que subtraíram um tablet da marca SAMSUNG, avaliado em aproximadamente R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), evadindo-se do local em seguida levando consigo o objeto produto do furto. Após o furto, o denunciado ALISSON e seu comparsa seguiram até uma boca de fumo situada nas imediações do local e trocaram o tablet, produto do furto, por uma carga de drogas ilícitas contendo 10 (dez) pedras de CRACK.

Consta dos autos que na madrugada de 25 de setembro de 2021, por volta das 03 horas, o denunciado ALISSON SANTANA REIS, agindo de forma consciente e voluntária, mediante uso de substância inflamável, destruiu o veículo TOYOTA COROLLA , de placas alfanuméricas OYK 1886, pertencente a PAULO SÉRGIO GLESEN que estava estacionado à rua JOSÉ GOMES LORETO, número 161, Bairro Goiabeiras, nesta Capital.

Revelam os autos que o denunciado estava próximo à sua residência, no bairro Goiabeiras, nesta Capital, e avistou o veículo acima mencionado estacionado em via pública e estando na posse de um isqueiro e de substância inflamável (combustível), desejando destruir o referido automóvel, se aproximou do mesmo após despejar o combustível na parte traseira do veículo, ateou fogo, evadindo-se do local em seguida. Infere-se que um motociclista que fazia ronda nas imediações do local em que o veículo estava estacionado, ao presenciar o TOYOTA COROLLA em chamas, pegou um extintor e apagou o fogo, sendo a ação do denunciando gravada por câmeras de videomonitoramento de residências vizinhas.

Consta também que, durante as investigações, ao se certificarem da autoria dos delitos, POLICIAIS CIVIS intimaram o denunciando ALISSON SANTANA REIS a prestar esclarecimento acerca dos fatos, ocasião em que confessou a prática do furto à concessionária KOBE NISSAN ocorrido no dia 06 de fevereiro de 2020 bem como a prática do dano causado na data de 27 de setembro de 2021, ao destruir mediante uso de substância inflamável o veículo pertencente a PAULO SÉRGIO GLEISEN, descrevendo minuciosamente as ações realizadas. A autoria dos fatos restou confirmada, ainda, pelas imagens da câmera de segurança de uma residência vizinha, referente ao ato ocorrido na data de 25 de setembro de 2021, sendo possível identificar claramente o denunciado, bem como pelo LAUDO PERICIAL 10.221/2021.

Com a procedência da pretensão punitiva, o apelante, nesta instância, pugna pela
readequação da pena-base do crime de furto
, alegando ausência de fundamentação idônea para o afastamento do mínimo legal. Subsidiariamente,
requer a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância negativa
. Por fim, pleiteia a
exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos (art. 387, IV, do CPP)
, sob o argumento de ausência de contraditório e instrução específica.

O recurso merece
parcial provimento.

No que tange à
pena-base para o crime de furto
, verifico que o juízo de origem valorou negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão
(o dobro do mínimo).

Quanto à
culpabilidade
, o juízo de origem justificou a medida com base na dita "ousadia" e no fato de o crime ter ocorrido em local de grande movimentação e com sistemas de segurança, "o que demonstra completo desprezo pelas instituições e certeza da impunidade". Ocorre que
tais elementos são insuficientes para demonstrar uma reprovabilidade que extrapole o tipo penal.
O eventual e relativo esforço do réu na empreitada criminosa, praticada em local de circulação de pessoas, e a expectativa de impunidade, não extrapolam o que se espera de um furto e não autorizam, por si sós, o incremento da pena. Assim, deve ser decotada a negativação desse vetor.

No tocante às
circunstâncias do crime
, o juízo considerou corretamente o rompimento de obstáculo e o fato de o crime ter sido praticado no período noturno. O rompimento de obstáculo não foi utilizado para qualificar o delito e não caracteriza
bis in idem
, e a prática do crime em período noturno - também não utilizado para a causa de aumento, já que incompatível topograficamente com o furto qualificado - denota maior facilidade de execução e menor possibilidade de vigilância, o que justifica a manutenção da negativação da vetorial.

Considerando o intervalo entre a pena mínima (2 anos) e a máxima (8 anos) do furto qualificado, o aumento de 2 anos por apenas uma circunstância remanescente seria desproporcional. Adotando a fração paradigma de 1/6 sobre o mínimo legal por circunstância, fixo a
pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, não há agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena em 1/6 (observando, ainda a súmula 231 do STJ),
tornando-a definitiva em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

Nos termos do artigo 69 do CP, somada a condenação pelo dano qualificado, fica a pena final estabelecida em
2 (dois) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa
, mantido o
regime inicial aberto.

Quanto à
reparação de danos (art. 387, IV, do CPP)
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a fixação de valor mínimo exige:
(a) pedido expresso na denúncia; (b) indicação de valor determinado; e (c) instrução probatória específica para permitir o contraditório.

No caso dos autos, houve apenas pedido genérico na inicial, sem indicação do valor que seria devido, e não existiu instrução probatória sobre a extensão dos danos. A condenação baseou-se em presunções não debatidas pelas partes, o que cerceia o direito de defesa do réu de impugnar o
quantum
indenizatório. Portanto, impõe-se o decote da condenação reparatória, ressalvada a possibilidade de discussão na esfera cível.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
apenas para redimensionar a pena fixada para o crime de furto e excluir a fixação do valor mínimo para reparação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)